Tribunal: TJMT
Processo: 1025207-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025207-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO MACEDO OLIVEIRA - CPF: 000.642.021-43 (APELANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0001-40 (APELADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 452.577.951-91 (APELADO), FLAVIO HIDEYOSHI KOGA JUNIOR - CPF: 049.584.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ausência de prova da culpa do motorista e empresa transportadora. Rompimento do nexo causal. Culpa exclusiva de terceiro. Ônus da prova. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que rejeitou o pedido inicial indenizatório. O acidente, que resultou em graves lesões ao apelante, foi atribuído pela sentença exclusivamente à empresa de sinalização de obras pela falta de sinalização adequada e à ausência de acostamento. O apelante busca a reforma da sentença, alegando responsabilidade solidária dos apelados por suposta alta velocidade e inobservância do dever de cuidado, configurando concorrência de causas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se há responsabilidade civil dos apelados (motorista e empresa transportadora) pelo acidente, com base na existência de culpa ou concorrência de causas; e (ii) se o apelante se desincumbiu do ônus de provar a conduta culposa e o nexo causal entre esta e os danos sofridos, afastando a culpa exclusiva de terceiro.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a comprovação da conduta (ação ou omissão), culpa ou dolo do agente, dano e nexo de causalidade.

4. Embora o acidente e as graves lesões sofridas pelo autor sejam incontroversos, as provas dos autos, notadamente os boletins de ocorrência que gozam de presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), indicam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da empresa responsável pela sinalização da pista, que falhou na sinalização adequada do local da obra e na manutenção de acostamento.

5. A ausência de elementos probatórios capazes de infirmar a versão contida nos boletins de ocorrência e a improcedência de ação indenizatória anterior movida pela empregadora do autor contra a empresa apelada, relativa ao mesmo fato, reforçam a ausência de responsabilidade dos ora apelados.

6. Não foi demonstrada qualquer conduta culposa por parte do motorista do caminhão ou da empresa proprietária do veículo que contribuísse para o evento danoso, afastando a teoria da concorrência de causas.

7. A falta de sinalização adequada pela empresa responsável pela obra rompe o nexo causal entre a conduta dos apelados e o dano sofrido pelo apelante, afastando o dever de indenizar, uma vez que a culpa não pode ser presumida em responsabilidade civil subjetiva.

8. O ônus da prova da culpa dos apelados recaía sobre o apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu, sendo irrelevante a gravidade dos danos sem a comprovação do nexo causal e da culpa do agente demandado.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIO MACEDO OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Morais
” (Proc. no 1025207-82.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. e MANOEL PEREIRA DA SILVA, rejeitou o pedido inicial, concluindo pela ausência de culpa ou negligência dos réus, atribuindo a culpa pelo acidente exclusivamente à empresa Continua Comércio e Serviços de Sinalização, que deixou de proceder com a adequada sinalização no local, além da falta de acostamento

(cf. Id. no 298862543).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a responsabilidade solidária dos apelados pelo acidente, argumentando que o caminhão transitava em alta velocidade, desconsiderando a sinalização de obras existente no local. Afirma que houve violação ao artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, pela inobservância do dever de cuidado do motorista, e que há concorrência de causas que mantém a responsabilidade dos apelados. Requer a reforma da sentença para condenar solidariamente os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (cf. Id. no 298862546).

Os apelados apresentaram contrarrazões, alegando que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença (cf. Id. no 298862551 e 298862552).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou o pedido inicial.

A questão central a ser dirimida neste recurso diz respeito à existência ou não de responsabilidade civil dos réus/apelados pelo acidente ocorrido em 15/03/2017, que resultou em graves lesões ao autor/apelante.

Na origem, o autor narrou que no dia 15/03/2017, por volta das 16h30, foi atropelado abruptamente por um caminhão Scania R-440, placa OOK-2170, de Campo Grande/MS, conduzido por Manoel Pereira da Silva, funcionário da empresa Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda, na Rodovia BR-158, no município de Ribeiro Cascalheira/MT. Alegou que o motorista não prestou socorro, tendo sido socorrido por terceiros, o que resultou em sua internação no Hospital Regional Paulo Alemão, onde permaneceu em UTI por quase 30 dias, com fraturas e hemorragia. Após a alta hospitalar, afirmou ter continuado com tratamentos fisioterápicos, realizado radiografias da cabeça e se submetido a cirurgias para retirada de pinos implantados em seu corpo, ficando sob cuidados de sua genitora e impossibilitado de cuidar dos dois filhos menores.

Em contestação, a empresa ré suscitou, preliminarmente, a existência de outra ação oriunda do mesmo fato narrado na exordial, a ilegitimidade passiva ad causam e denunciou à lide a seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, bem como a empregadora do autor à época do acidente, Continua Comércio e Serviços de Sinalização. No mérito, alegou que o boletim de ocorrência revelou que foi o próprio autor quem sinalizou para que o motorista prosseguisse, locomovendo-se inadvertida e negligentemente para o mesmo lado do caminhão, além da ausência de sinalização adequada na pista, uma vez que a empresa Continua estava realizando obras de manutenção.

O réu Manoel Pereira da Silva também contestou, reiterando a ilegitimidade passiva e responsabilizando a empresa Continua Comércio e Serviços de Sinalização pelo acidente, sustentando que o autor não logrou demonstrar a responsabilidade dos réus pelo ocorrido.

Após réplica e manifestação das partes acerca da produção de provas, o magistrado julgou improcedentes os pedidos, concluindo pela ausência de culpa ou negligência do réu Manoel e da empresa Rodobelo, atribuindo a culpa pelo acidente exclusivamente à empresa Continua Comércio e Serviços de Sinalização, que deixou de proceder com a adequada sinalização no local, além da falta de acostamento.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta (ação ou omissão), culpa ou dolo do agente, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado pela vítima, conforme preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

No caso em apreço, é fato incontroverso a ocorrência do acidente que vitimou o autor, resultando em graves lesões físicas, conforme atestado médico juntado aos autos (cf. Id. no 298862357). O ponto controvertido reside na identificação do responsável pelo evento danoso.

Analisando detidamente os documentos dos autos, verifica-se que o magistrado sentenciante baseou sua decisão fundamentalmente nos boletins de ocorrência elaborados pela Polícia Militar de Água Boa (cf. Id. no 298862495) e pela Polícia Rodoviária Federal (cf. Id. no 298862463), que indicaram que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da empresa Continua Comércio e Serviços de Sinalização, que deixou de proceder com a adequada sinalização no local do evento, além da ausência de acostamento na via.

É cediço que o boletim de ocorrência, como documento público, goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), podendo ser desconstituído por prova em sentido contrário. Como destacou o magistrado de primeiro grau, não houve a produção de elementos probatórios capazes de infirmar a versão contida nos referidos boletins.

Além disso, importante destacar que a empresa Continua Comércio e Serviços de Sinalização Ltda., empregadora do autor à época do acidente, ajuizou ação contra a empresa Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda. (processo no 1004780-84.2017.8.11.0002, posteriormente remetido à Comarca de Campo Grande sob o no 0016551-13.2021.8.12.0001), buscando indenização por danos materiais e morais decorrentes do mesmo acidente. Conforme consta dos autos, essa demanda foi julgada improcedente, tendo o juízo competente reconhecido a total ausência de responsabilidade da empresa Rodobelo pelo acidente.

Essa decisão, ainda que proferida em outro processo, reforça a conclusão de que não houve comprovação da culpa dos ora apelados pelo acidente, corroborando o entendimento do magistrado sentenciante.

O apelante argumenta ainda que deveria ser reconhecida a responsabilidade solidária dos apelados, com base na teoria da concorrência de causas. Entretanto, para que se possa falar em concorrência de causas, é necessário que ambas as partes tenham contribuído para a ocorrência do evento danoso, o que não foi demonstrado no caso em tela.

Os elementos probatórios constantes dos autos apontam para a ausência de condições adequadas de trafegabilidade no local do acidente, com falha na sinalização e ausência de acostamento, sem, contudo, indicar qualquer conduta culposa por parte do motorista do caminhão ou da empresa proprietária do veículo.

O simples fato de o acidente ter ocorrido em um local de obras não autoriza presumir a culpa do condutor do veículo. Pelo contrário, a falta de sinalização adequada por parte da empresa responsável pela obra é que rompe o nexo causal entre a conduta do motorista e o dano sofrido pelo apelante, afastando a responsabilidade civil dos apelados.

Nesse sentido, a presunção de culpa invocada pelo apelante não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. No sistema de responsabilidade civil subjetiva, que é a regra geral no direito brasileiro, a culpa deve ser provada por quem alega, não podendo ser presumida sem expressa previsão legal.

Assim, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar a culpa dos apelados pelo acidente, conforme lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC, não há como responsabilizá-los pelos danos sofridos, sendo imperativa a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, cumpre destacar que, ainda que se possa reconhecer a gravidade das lesões sofridas pelo apelante e os danos decorrentes do acidente, a responsabilidade civil pressupõe a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano, requisito que não restou comprovado nos autos em relação aos apelados.

A ausência de prova da culpa e do nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil, independentemente da extensão dos danos experimentados pela vítima. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a situação revelada nos autos rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar dos réus.

Diante de todo o exposto, não merece reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e determino a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade garantida pelo artigo 98, §3o, do CPC, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025